Tribunal: TJES
Processo: 5006310-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL
. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
erro material
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
No âmbito
Excelso Supremo Tribunal Federal
encontra sedimentada a tese de que
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006310-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: GUILHERME PACHECO BARBOSA - ME e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL
. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
erro material
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
No âmbito
Excelso Supremo Tribunal Federal
encontra sedimentada a tese de que
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006310
-
35
.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
HDI SEGUROS S. A.

EMBARGADO
:
GUILHERME PACHECO BARBOSA – ME E CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA REPARAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
inclusive para fins de prequestionamento, oposto por
HDI SEGUROS S. A.
,

contra v. acórdão (id. 6106093) que nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em face de
GUILHERME PACHECO BARBOSA – ME E CENTRO AUTOMOTIVO VITÓRIA REPARAÇÃO LTDA.

Em suas razões (id.
6229614
), a
Embargante
sustenta
a ocorrência de erro material pois
o argumento segundo o qual o objeto do presente recurso teria sido retirado pelo Sr. Wagner não merece
prosperar
, porquanto o veículo retirado não é o mesmo daquele discutido nos autos,
salientando que a
penas apresentou a informação para
demonstrar
que a conduta da agravada, ora embargada, já ocorreu anteriormente.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o erro material sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No caso em tela, vê-se que inexiste erro material no acórdão objurgado e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise dos documentos já enfrentados, sem olvidar que o julgamento baseou-se, ainda, em outras teses além daquela questionada.

De mais a mais, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Pelo exposto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve erro material deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.